Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740431-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTWARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Intime-se a agravada para manifestar quanto a petição retro e documentos (Id’s 31938607/31941810) que alertam quanto ao bloqueio da conta da agravante. Alerto que o descumprimento da liminar ensejará aplicação de multa diária. Prazo: 05 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de janeiro de 2022